Tribunal: TJDFT
Processo: 0002776-21.2011.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Por meio da decisão constante de ID 23165286, declarei extinta a presente execução, tendo em vista o pagamento efetuado pelo Distrito Federal. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contudo, opõe embargos de declaração contra a referida decisão, asseverando existir crédito complementar, decorrente da incidência do IPCA-E, em substituição à TR, conforme decidido pelo e. STF no bojo do RE 870.947. Requer, nesse rumo, o provimento dos embargos de declaração, com a consequente determinação de requisição complementar (ID 23570138). Brevemente relatados. Passo a decidir. A presente execução refere-se aos honorários de sucumbência fixados nos autos dos Embargos no 2008.00.2.010454-5. A requisição de pequeno valor (RPV) havia sido expedida em 27/06/2016, conforme determinação do eminente Desembargador Flávio Rostirola, relator originário (IDs 11618415 e 11618419). Conforme se observa no ofício constante de ID 22908339, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) comunicou a extinção da RPV em referência, pelo pagamento. Com efeito, segundo a r. decisão proferida pelo d. Juiz atuante na COORPRE, em 14/06/2019, a requisição foi extinta nos termos do art. 924, II, do CPC, inclusive com a determinação de expedição de alvará de levantamento (ID 22908341). A conclusão, portanto, é a de que o pagamento da obrigação foi anterior a 14/06/2019. O e. STF, por sua vez, finalizou o julgamento do RE 870.947/SE somente em 03/10/2019, conforme v. acórdão publicado no DJE de 03/02/2020, com a rejeição de todos os embargos de declaração opostos. Portanto, a pretensão de obter a complementação do valor, ofende, claramente, a coisa julgada, na medida em que o pagamento já havia sido feito, conforme as orientações de atualização monetária existentes até então. Sobre o tema, tenho como oportuna a transcrição da decisão proferida pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio, nos autos da Execução no 015483-60.2007.8.07.0000, in verbis: “Os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal (art. 5o, XL, da CF), a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive em matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo. (...) Assim, os efeitos da inconstitucionalidade alcançam somente os atos passíveis de revisão ou de impugnação, de maneira que as pretensões de ver desconstruído o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, por inconstitucionalidade, deve dar-se por ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015. Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Não se olvide do entendimento consolidado pela Corte Suprema de que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. A oposição ao valor do crédito exequendo, no entanto, deve ocorrer, para ser deferido nos próprios autos da execução, antes da quitação da obrigação, pois o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Quando os valores entregues na execução forem insuficientes e não ocorra a impugnação no momento oportuno, o crédito remanescente deve ser satisfeito por meio de nova ordem de pagamento, para não violar a sistemática constitucional dos precatórios. Diante disso, considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária”. Ante o exposto, sem mais delongas, nego provimento aos presentes embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão fustigada. Intimem-se.